Tribunal: STF
Processo: ARE 1521505
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO DOS AUTORES.



    AVENTADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA 119, DO STJ. OCUPAÇÃO DATADA DE 1976. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELO DECRETO ESTADUAL N. 4.471/1994. REGRAMENTO DO ART. 2.028, DO CC/2002. TRANSCURSO DE MENOS DA METADE DO TEMPO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVEL LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO QUE OCORRERIA EM 2012. AÇÃO PROPOSTA EM ABRIL DE 2010. PRESCRIÇÃO ARREDADA. SENTENÇA REFORMADA.



    ‘A edição de decreto estadual [Decreto n. 4.471, de 1994] declarando como de utilidade pública parte do imóvel objeto de desapropriação implica reconhecimento do direito à indenização pelo expropriado, o que interrompe o prazo para a ocorrência de prescrição aquisitiva, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil de 2002' (Resp 1037755/SC, Rel. Min, José Delgado, DJU de 13.06.08)' (STJ, REsp 1.052.783/SC, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. 5-8-2008).’ (AC n. 0001482-61.2010.8.24.0010; rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. em 20.09.2016). 



    CAUSA MADURA PENDENTE DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO NCPC. 



    DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DISCUSSÃO LIMITADA AO MONTANTE INDENIZATÓRIO. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO COM A VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. LAUDO PERICIAL CLARO EM APONTAR O VALOR DO BEM AO TEMPO DA AVALIAÇÃO. EXEGESE DO ART. 26, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À QUANTIA INTEGRAL APURADA PELO LOUVADO. 



    ‘A justa indenização, no processo de desapropriação, deverá ser calculada de acordo com o art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41, que estabelece que o valor do ressarcimento deve ser aquele apurado à época da avaliação atual no mercado imobiliário' (TJSC, Apelação n. 2012.027583-1, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 5-9-2012).’ (AC n. 0000876- 98.2010.8.24.0053, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. em 29.08.2017).



    JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS DESDE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL (SÚMULA 114, DO STJ) ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. INDICE DE 12% AO ANO, EXCETO NO PERÍODO ENTRE 11.06.1997 E 13.09.2001, NOS TERMOS DAS SÚMULAS 408, DO STJ, E 618, DO STF. 



    Súmula 114, do STJ: Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. 



    Súmula 408, do STJ: ‘Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.’



    Súmula 618, do STF: ‘Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano’. 



    JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO, DESDE 1° DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA TER SIDO EFETUADO. ART. 15-B, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO IPCA-E, A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL. 



    ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDADO QUE DEVE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    RÉU ISENTO DE CUSTAS, NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 1°, DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DOIS POR CENTO SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO. ART. 27, § 1°, DECRETO-LEI N. 3.365/41. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 284).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 



    ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA (TEMA 1.004/STJ). APONTADA OMISSÃO QUANTO A ELEMENTOS DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS AUTORES, PEQUENOS AGRICULTORES. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA AQUELA HIPÓTESE DEFINIDA NA TESE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 



    JUROS COMPENSATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA NO PERÍODO ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELOS AUTORES. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 15-A DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 NA ADI N. 2.332/DF. ADEQUAÇÃO NO PONTO” (fl. 1, e-doc. 336).



    Os novos embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 364).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 458).



    4. O agravante argumenta que “o recurso extraordinário não discute o teor, a vigência ou a aplicabilidade do artigo 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 3.365/41, até porque essa questão já foi decidida pelo STF na ADI 2332” (fl. 2, e-doc. 470).



    Sustenta que “a tese recursal reside exclusivamente na aplicação do percentual de 12% ao ano de juros compensatórios após a 13/09/2001, sendo que a decisão de mérito da ADI 2332 estabelece que o percentual seria de 6%, matéria exclusivamente de direito, que não exige a análise de circunstâncias fático-probatórias” (fl. 5, e-doc. 470).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República. 



    5. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/15). DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AQUISIÇÃO POSTERIOR AO APOSSAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXCEÇÃO PELA CONSTATAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RESSALVA EXPRESSA NA TESE DO TEMA 1.004/STJ. HIPÓTESE COMPROVADA NA INICIAL. REGISTRO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 3, e-doc. 442).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.464.227-AgR-segundo/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 731.980-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.3.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.126.695-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Juros compensatórios. Incidência. Termo inicial. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 612.323-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.11.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.166.491-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Invasão de propriedade por particulares. Imissão de posse. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.063.991-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora